Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o espólio da agravada originária acorrera aos autos unicamente para postular sua habilitação como substituto da falecida[1], diante da sucessão processual havida, o que, ressalve-se, já fora deferido. Assim sendo, converto o julgamento em diligência, determinando à Serventia que renove a intimação do agora agravado para, querendo, contrariar o agravo. Expirado o prazo correlato, colha-se, conforme assinalado na decisão que apreciara a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal[2], o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Em após, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento, que, diante dessa conformação procedimental, deverá ser retirado da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28512356. [2] - ID Num. 27774264.